Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001362-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA - CPF: 057.305.881-43 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL JOSE LOURENCO JUNIOR - CPF: 059.992.951-06 (VÍTIMA), CARLOS GABRIEL SIQUEIRA MACHADO - CPF: 062.261.931-40 (VÍTIMA), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
PRETENDIDA A REFORMA DA PENA IMPUTADA AO PACIENTE

– MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO REVISIONAL – NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – ANÁLISE DA INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA QUE INDEPENDE DE REQUERIMENTO DO
PARQUET
– INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP – ANÁLISE MERITÓRIA INCABÍVEL PELA VIA CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
HABEAS CORPUS
– DESFERIMENTO DE MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA CAPAZ DE ENSEJAR, A PRINCÍPIO, O RECONHECIMENTO DE EMPREGO DE MEIO CRUEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO A PARTIR DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de ação revisional, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida quando é cediço que o julgador está autorizado a reconhecer a incidência de circunstâncias agravantes genéricas independentemente de sua imputação pelo
parquet
, nos termos da pacífica jurisprudência pátria e da inteligência do art. 385 do CPP.

3.

Não há, ademais, falar em fundamentação inidônea quando é cediço que o fato de terem sido desferidos múltiplos golpes de faca constitui,
a priori
, fundamento idôneo para o reconhecimento da circunstância agravante referente ao emprego de meio cruel; não sendo possível, todavia, o revolvimento do arcabouço fático-probatório em sede de
habeas corpus
com vistas à análise exauriente de matéria, admissível tão somente por meio do instrumento processual adequado, considerado o rito célere e de cognição sumária do remédio heroico.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem extinta sem análise do mérito por inadequação da via eleita, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001362-03.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE: DR.ª CAMILA MICHELON

PACIENTE: LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino/MT, que, após condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri

nos autos da Ação Penal n. 0004223-08.2017.8.11.0005,
fixou ao paciente a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) de reclusão
, em decorrência da prática do delito previsto pelo
art. 121, §2°, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, a d. causídica impetrante suscita que, tendo sido o recurso de apelação criminal
inadmitido
, à época, por intempestividade, a referida condenação
transitou
em julgado
,
a despeito de
inequívoco erro na dosimetria penal
, ensejo em que pleiteia o
afastamento
da
circunstância agravante
prevista pelo art. 61, II, “d”, do Código Penal, ao argumento de que tal circunstância não teria sido indicada na denúncia, nem em seu aditamento e tampouco na fase recursal, tendo o d. magistrado se utilizado da quantidade de facadas desferidas para fundamentar a incidência da referida agravante, “
fato que é constitutivo do crime ou que no máximo, partindo de um grande esforço argumentativo e em outro caso que não o presente, poderia qualificá-lo, se ao menos tivesse sido imputado pelo Parquet na denúncia
”.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, o imediato reexame da dosimetria da pena, com vistas ao decote da supramencionada circunstância agravante. No
mérito
, a impetrante requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 199436155 ao ID 199436160.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 199693685) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 199996160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem análise do mérito
, por inadequação da via eleita (ID 200447185).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva de
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de
flagrante ilegalidade

que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
foi
condenado

nos autos da
Ação Penal n.
0004223-08.2017.8.11.0005
pelo crime previsto pelo
art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de 0
9 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Com a prolação da sentença em
26/10/2021
e o trânsito em julgado da condenação em
29/11/2021
, sobreveio a expedição de guia de recolhimento definitiva em
07/12/2021
.

Nesse cenário, apenas em
11/07/2022
a i. Defesa do paciente interpôs recurso de apelação, com preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de intimação da sentença; e, no mérito, pleiteando o afastamento da agravante concernente ao emprego de meio cruel.

O d. juízo
a quo
deixou de receber o recurso, à época, por
intempestividade
, ao que se seguiu, por parte da i. Defesa, a interposição de
Recurso em Sentido Estrito
, que foi, por esta eg. Corte de Justiça, admitido, com
rejeição
da preliminar de cerceamento de defesa e o reconhecimento da prejudicialidade da questão meritória.

Por clareza, reproduzo o r. acórdão,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – DECISÃO NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO INTERPOSTO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES NA SESSÃO PLENÁRIA – DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DICÇÃO DO ART. 798, §5º, ALÍNEA
B
, DO CPP
– PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO, POIS RELATIVO À DOSIMETRIA DA PENA –
RECURSO CONHECIDO, SENDO REJEITADA A PRELIMINAR E PREJUDICADO O MÉRITO.

À luz de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, norteados pela dicção do art. 798, §5º, alínea
b
, do CPP, em se tratando de feito submetido ao rito do Tribunal do Júri, não há falar em mácula que tenha implicado em cerceamento à defesa do recorrente, a qual foi-lhe assegurada da forma mais ampla, notadamente com a intimação das partes, presentes que estavam na sessão plenária.

Recurso conhecido, com rejeição da preliminar arguida, restando prejudicado o mérito”.

Insta consignar que se cuida de acórdão que
transitou em julgado
em
27/04/2023
, sem qualquer insurgência recursal por parte da i. Defesa.

Feitos esses apontamentos, a d. causídica impetrante vem agora a esta eg. Corte de Justiça no intento de ver
reformada
a pena cominada ao paciente, ao argumento de que seria
indevida
,
in casu
, a incidência da circunstância agravante prevista pelo
art. 61, II, “d”, do Código Penal
, que não teria sido indicada pelo
parquet
no oferecimento da denúncia, tampouco em seu aditamento ou na fase recursal, tendo o d. juízo
a quo
, por sua vez, fundamentado a incidência na quantidade de facadas desferidas pelo paciente, elemento que, na intelecção da impetrante, consubstanciaria fato constitutivo do crime.

A despeito das alegações vertidas pela d. causídica, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal
in casu
.

Isso porque, como é cediço, em se tratando de
circunstâncias agravantes genéricas
, prescindível que o i. órgão ministerial postule por sua incidência, uma vez que se trata de circunstâncias que
podem ser reconhecidas de ofício
, pelo órgão julgador, nos termos da pacífica jurisprudência pátria (STJ, HC 335.413/SC, DJe 30/08/2016).

Cuida-se de interpretação alinhada ao que dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, conforme o qual, “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Quanto ao argumento de que a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
não se prestaria a embasar a incidência da circunstância agravante objurgada, tem-se, por outro lado, a
impossibilidade de apreciação da matéria em sede de
habeas corpus
, que não permite o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
e, portanto, a análise exauriente da matéria, mormente por se tratar de
sentença transitada em julgado
, cuja desconstituição se reserva, nos termos do art. 621, I, do CPP, ao ajuizamento da
Ação Revisional
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Apenas a fim de consignar a inexistência,
in casu
, de flagrante ilegalidade, suficiente rememorar que a circunstância de terem sido desferidas múltiplas facadas, na hipótese do delito de tentativa de homicídio,
pode constituir fundamento apto a ensejar a incidência da agravante objurgada
, sem constituir fato intrínseco ao delito, como se vê, por exemplo, do seguinte precedente:

“[...] O acréscimo da pena pela qualificadora da crueldade está fundada em elementos concretos e idôneos - vítima morta com 23 (vinte e três) facadas, sendo ‘diversas nos braços e antebraços demonstrando procurou ansiosamente resistir ao assassinato’ - os quais evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena em 1/5 (STJ, HC nº 646.844/ES)”.

(N.U 0001368-88.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021). — Destaquei.

Nesse cenário, evidente que se trata de matéria a ser apreciada com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, mediante o revolvimento do
arcabouço-fático probatório
e a valoração das provas obtidas nos autos; o que não se permite, como é cediço, em sede de
habeas corpus
, especialmente quando impetrado como sucedâneo recursal, como ocorre
in casu.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, acolho a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
, fazendo-o
sem exame do mérito
, restando ausentes razões aptas a ensejar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024